Tribunal: TJPA
Processo: 0014650-95.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014650-95.2013.8.14.0401

APELANTE: VITOR FERNANDO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0014650-95.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VITOR FERNANDO DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL COM DEFORMIDADE PERMANENTE – ART. 129, § 2º, IV, DO CP – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade da citação por edital, eis que todos os meios para encontrar o réu foram esgotados. A citação por edital suspende o prazo prescricional enquanto não localizado o acusado. Inocorrência da prescrição. As circunstâncias sopesadas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado ou acrescentado, devendo permanecer a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a conduta social e as consequências do delito como desfavoráveis ao réu. Pena base mantida e afastada do mínimo legal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014650-95.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: VITOR FERNANDO DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por VITOR FERNANDO DE JESUS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, IV, do CP, à pena de 06 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “
na data de 23/06/2013, por volta das 9h20, o denunciado VITOR FERNANDO DE JESUS, utilizando de um terçado, ofendeu a integridade física de seu padrasto ORIVALDO OLIVEIRA MONTEIRO, aplicando-lhe um golpe na perna seguindo de vários outros pelo corpo. Ato contínuo, após atingir o braço esquerdo da vítima e causar fratura exposta, o acusado fugiu em uma motocicleta com um desconhecido, sendo detido logo após por policiais militares. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 03 de abril de 2014, id-9377312.

Denúncia aditada para modificar a classificação penal para o art. 129, § 2º, do CP, id-9277314.

Recebimento do aditamento à denúncia em 25 de novembro de 2015, id-9277315.

Argúi o apelante a preliminar de nulidade da citação por edital por não terem esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo. Aponta a preliminar de prescrição retroativa, alegando que na data em foi prolatada a sentença o processo já estava prescrito, em razão de ser reduzido pela metade em decorrência de sua idade. Requer alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 129 do CP em seu grau máximo. Aduz que há somente uma circunstância desfavorável, devendo a pena base ser fixada mais próxima ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso apenas para desconsiderar a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por VITOR FERNANDO DE JESUS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe à pena de 06 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Argúi o apelante a preliminar de nulidade da citação por edital por não terem esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo. Aponta a preliminar de prescrição retroativa, alegando que na data em foi prolatada a sentença o processo já estava prescrito, em razão de ser reduzido pela metade em decorrência de sua idade. Requer alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 129 do CP em seu grau máximo. Aduz que há somente uma circunstância desfavorável, devendo a pena base ser fixada mais próxima ao mínimo legal.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à alegação de nulidade da citação por edital, não merece ser acolhida, eis que todas as tentativas para encontrar o endereço correto do réu foram empreendidas. Ademais, o próprio réu compareceu em secretaria para informar seu endereço, porém, apesar disto, o endereço informado não foi encontrado, conforme certidão de id-9377314. Em julho de 2016 houve nova tentativa de citação pessoal do recorrente no endereço por ele apresentado, contudo, foi informado ao Oficial de Justiça que ele não mais residia há aproximadamente três anos, id-9377317. Desta forma, o MM. Juízo
a quo
determinou a citação por edital, id-9377315.

Diante de tais considerações, não há que se falar em nulidade, eis que todos os meios para encontrar o réu foram esgotados, bem como ele não se desincumbiu de comprovar que na época de sua citação por edital, não se encontrava em local incerto e não sabido.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade, bem como a alegação de prescrição retroativa, eis que a citação por edital suspende o prazo prescricional enquanto não localizado o acusado.

A materialidade do delito restou comprovada diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, id-9377264, Pesquisa de Substância Hematóide, id-9377306, Laudo de Exame de Corpo de Delito, id-9377307, que concluiu que as lesões sofridas causaram risco de vida, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar, id-9377314, atestando que a vítima, em decorrência das lesões sofridas, adquiriu debilidade permanente.

O acusado afirmou em juízo, id-9377356
,
que:
“(...) tarde da noite, eu vi ele (vítima) tentando aliciar minha filha de apenas um ano de idade; eu vi ele (ofendido), embriagado, tentando mexer na minha filha enquanto ela dormia, mas aí ele se assustou quando cheguei perto da porta do quarto; por isso, pela manhã, quando acordei, resolvi tirar satisfação com a vítima, momento em que ela tentou me atingir com uma perna manca, mas minha mãe me defendeu, e aí peguei o facão em casa; estava com muita raiva e com medo da vítima me matar; assim que a vítima saiu de casa, fui atrás dela e a golpeei rápido com o facão, atingindo-a primeiro na perna; não sei quantos golpes dei, mas golpeei nos braços, na perna e nas costas da vítima; quando vi o sangue da vítima, parei de golpeá-la, me deu arrependimento e saí correndo; (...).”

A vítima afirmou, id-9377356, que:
“(...) fui surpreendido pela covardia dele que me aplicou golpes de terçado; ele só não me matou porque fui socorrido; após, ele fugiu do local e nunca mais o vi; o primeiro golpe foi na minha perna, o que me impediu de fugir das agressões, momento em que o acusado, drogado, aplicou vários outros golpes nas minhas mãos e braços; o pior golpe foi o que atingiu meu antebraço esquerdo, pois o osso foi cortado chegando a cair, mas e eu não tivesse me defendido, a tendência do golpe era atingir meu rosto; Ele (acusado) se desesperou, pegou uma moto e fugiu. (...).”

Sendo assim, restaram comprovadas nos autos a autoria e materialidade delitivas do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP.

“(...) é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso. 2. Na espécie, a versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.” (
Acórdão 1606715
, 07123728620198070006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 4/9/2022.
)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 129 do CP, eis que não restou comprovado nos autos quaisquer das hipóteses constantes no referido dispositivo legal. Ademais, a vítima foi tomada de surpresa pelos golpes do réu.

As circunstâncias sopesadas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado ou acrescentado, devendo permanecer a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a conduta social e as consequências do delito como desfavoráveis ao réu. Mantenho, portanto, a pena base fixada em 7 anos de reclusão. Mantenho ainda as atenuantes da menoridade do réu à época dos fatos e da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 6 meses para cada atenuante, restando a pena de 6 anos de reclusão. Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena deve permanecer fixada em 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/04/2024